Tribunal: STF
Processo: HC 142381
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 3. Não exaurimento da jurisdição e inobservância do princípio da colegialidade. 4. Crime de descaminho. 5. Valor dos tributos elididos inferior a vinte mil reais (Portarias do Ministério da Fazenda 75/2012 e 130/2012). 6. Princípio da Insignificância afastado. 7. Existência de indicadores de habitualidade delitiva. 8. Reprovabilidade da Conduta. 9. Precedentes. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.